Tribunal: TJDFT
Processo: 0721084-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721084-15.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DEFINITIVA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME RECORRIDA: FERNANDA OLIVEIRA MENDES NASSER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPENHORABILIDADE FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. 1.A impenhorabilidade do salário é matéria de ordem pública e pode ser conhecida em exceção de pré-executividade, pois independe de prova, na medida em que a lei veda expressamente essa constrição fora das hipóteses nela previstas (CPC/2015 833 § 2o). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega que o acórdão recorrido deu, ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas colacionados, proferidos pelo TJSP e pelo STJ. Afirma, para tanto, que dada a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade de salário, a matéria pode ser objeto de exceção de pré-executividade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de admissibilidade quanto ao apontado dissenso interpretativo. A matéria está devidamente prequestionadas, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional e a divergência foi apresentada nos moldes da legislação aplicável. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012